Tribunal: TJDFT
Processo: 0737516-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO APLICÁVEL ÀS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. SUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO BANCO/EXECUTADO PARA ELABORAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE MICROFILMES ORIGINAIS DA OPERAÇÃO CREDITÍCIA. PRECIPITADA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELO CREDOR.
1. Os documentos apresentados pelo banco executado, consistentes nos SLIPS XER 712 e extratos das operações, lançados em sistema informatizado próprio, são suficientes para elaboração dos cálculos por profissional habilitado.
2. Alegações genéricas de falsidade, sem qualquer indicação de falsidade nos documentos apresentados pelo banco executado/agravante, não infirmam a validade dos documentos juntados. Precedentes.
3. Revela-se equivocada e precipitada a homologação dos cálculos apresentados pelo exequente/credor, pois o valor devido deve ser apurado a partir da produção de prova pericial, uma vez válida e suficiente a documentação apresentada pela instituição financeira.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.